Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. APELO NÃO CONHECIDO RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8.
1. O artigo 593 do Código de Processo Penal, prevê o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de apelação. Na hipótese, tendo sido interposto recurso após o prazo recursal, impõe-se o não conhecimento em razão da intempestividade.
2. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
3. Apelo da Defesa não conhecido. Recurso da acusação conhecido e provido.